Tribunal: TJSP
Processo: 2158985-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação e converteu o cumprimento de sentença em liquidação. É possível a conversão do incidente de cumprimento de sentença em liquidação, em respeito aos princípios da economia e celeridade processual. Ausência prejuízo ao agravante. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação e converteu o cumprimento de sentença em liquidação. É possível a conversão do incidente de cumprimento de sentença em liquidação, em respeito aos princípios da economia e celeridade processual. Ausência prejuízo ao agravante. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.